Tribunal: TJSP
Processo: 2363621-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para impedir a ré de realizar atos de administração financeira e negocial da empresa Sabanelli Saúde Ltda. sem a coparticipação do autor, sob pena de multa diária.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se o

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para impedir a ré de realizar atos de administração financeira e negocial da empresa Sabanelli Saúde Ltda. sem a coparticipação do autor, sob pena de multa diária.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se o autor possui direitos que justifiquem a limitação da administração societária pela ré, considerando alegações de erro na inclusão do autor como sócio e no número de quotas cedidas.
III. Razões de Decidir
1. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência é justificada pela probabilidade do direito do autor e o risco ao resultado útil do processo, evidenciado pelos documentos apresentados.
2. A controvérsia sobre a constituição da empresa e a participação societária não afasta a probabilidade do direito do autor, que detém 50% das quotas e, portanto, coparticipação na administração.
IV. Dispositivo
RECURSO DESPROVIDO.
Legislação Citada:
CC, arts. 1.011, 1.013, §2o, e 1.030.